Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIABILIDADE. TAXA DE ADESÃO. “BIS IN IDEM”. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.
2. A resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração proporcional aos meses em que a parte autora permaneceu vinculada ao consórcio.
3. Tratando-se de adiantamento de taxa de administração, mostra-se indevida a cobrança da taxa de adesão, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes.
4. Considera-se nula a cobrança do seguro inserida no contrato de adesão sem a devida transparência e sem a possibilidade de escolha pelo consumidor, com a consequente restituição integral dos valores pagos a esse título, sem qualquer dedução, por se tratar de cobrança indevida decorrente de prática comercial abusiva, caracterizando a prática de venda casada.
5. A aplicação de cláusula penal c/c cobrança de valores destinados a fundo de reserva só se revela legítima quando há comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a saída do consorciado. 5.1. No caso, não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo ao grupo de consórcio em razão da desistência do consorciado.
6. Apelação conhecida e não provida.